Tribunal: STF
Processo: Rcl 87068
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Jose Mariano Guerrero Cremonezi contra ato do Juiz das Garantias da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio da Planaltina/PR, que teria descumprido a Súmula Vinculante n. 14.



    Em suma, a defesa do reclamante alega que a autoridade reclamada teria negado aplicação ao enunciado sumular em questão, quando indeferiu o “pedido defensivo de acesso aos autos, em razão de haver diligências a serem realizadas, bem como no fato de que o reclamante está foragido (informação que sequer ele tinha conhecimento)”(e-doc. 1, p. 2).



    Ao final da reclamação, requer:



    “Ante o exposto, a defesa requer o recebimento e processamento da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, nos termos dos artigos 156 e seguintes do RISTF, por violação à SÚMULA VINCULANTE 14, para:



    a) Sejam requisitadas informações à autoridade para responder no prazo de 5 dias, nos termos do art. 157 do RISTF. 



    b) E, ao final, seja julgado procedente o presente pedido, determinando que essa defesa tenha acesso amplo, integral e irrestrito a todas as provas que já foram produzidas nos autos do inquérito policial 00044173020258160153 



    c) Requer o deferimento de justiça gratuita para tramitação da presente reclamação constitucional”. (e-doc. 1, p. 44).



    É relatório. Decido.



    Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. 



    Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se da decisão proferida pela autoridade reclamada o seguinte:



    “Cuida-se de pedido formulado pela defesa de JOSÉ MARIANO GUERRERO CREMONEZI, visando à sua habilitação nos autos do presente procedimento cautelar sigiloso, a fim de ter acesso integral aos elementos já produzidos na investigação.



    É certo que a Súmula Vinculante n.º 14 do Supremo Tribunal Federal assegura ao defensor, no interesse do representado, o acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, quando tais elementos digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Todavia, o referido enunciado não confere direito absoluto e irrestrito de acesso a todos os atos da investigação, sobretudo àqueles que ainda estejam em curso ou que dependam de sigilo para assegurar a eficácia das diligências e a própria elucidação dos fatos. O sigilo, nesses casos, não visa restringir indevidamente a atuação defensiva, mas sim preservar o interesse público na apuração dos crimes e evitar a frustração das medidas investigativas.



    No caso concreto, a autoridade policial informou que há diligências em andamento, relacionadas à localização do investigado, que se encontra foragido, de modo que o levantamento prematuro do sigilo poderia comprometer a efetividade das investigações e frustrar as medidas de captura.” (e-doc. 7, p. 1, grifos meus).



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, diante da existência de diligências em andamento.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    A propósito: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente